Tribunal: TCU
Processo: 026.287/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca da Concorrência 6/2022, conduzida pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para a contratação de empresa de engenharia para a reforma do prédio do setor de dermatologia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 6/2022, conduzida pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para a contratação de empresa de engenharia com o intuito de reforma do prédio do setor de dermatologia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 45 da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) das seguintes impropriedades verificadas na Concorrência 6/2022, para reorientar a atuação administrativa e evitar a repetição ou a materialização das falhas: 9.2.1. a existência de valores distintos para os mesmos insumos na planilha de preços final da empresa vencedora, MLQ Engenharia Ltda., que configura incompatibilidade com o art. 31, § 2o, da Lei 13.303/2016, além de comprometer a clareza, coerência e transparência do orçamento contratual; 9.2.2. a apresentação, pela empresa MLQ Engenharia Ltda., de declaração de contratação futura de engenheiro eletricista com data posterior à abertura das propostas, em desacordo com jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 3141/2019-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar esta decisão à Ebserh e à empresa representante; e 9.4. arquivar os autos.